Tribunal: TJMT
Processo: 1020759-87.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020759-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS PARCIALMENTE
-

MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes parcialmente os requisitos, o deferimento parcial da tutela recursal pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1000499-06.2019.8.11.0038 movida pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do agravante e do Serviço Municipal de Água e Esgoto – SMAE, deferiu o pedido liminar, determinando a abstenção de cobrança conjunta dos valores referentes ao serviço de água/esgoto e da taxa de coleta de lixo, sob pena de multa no valor de cinco mil reais por mês, limitada a cinquenta mil reais.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que, a decisão implica em maior oneração ao erário pois, em vez de uma fatura, o departamento de água e esgoto terá de emitir duas faturas, em separado.

Argumenta que ocorrerá inevitável incremento no custo operacional e repasse ao contribuinte, diante da necessidade de readequação do sistema já utilizado.

Assevera que, a cobrança da taxa de lixo na mesma fatura com outros serviços públicos encontra previsão na Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico.

Afirma que na hipótese de prestação de serviço sob regime de delegação, a cobrança de taxas ou tarifas poderá ser realizada na fatura de consumo de outros serviços públicos com a anuência da prestadora do serviço.

Alega que é vedado ao Judiciário incursionar-se no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio de separação dos Poderes.

Aduz que, a multa diária, nos moldes em que fixada, implicará em onerar tão somente o próprio contribuinte.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

62036547
).

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID
72502458
).

A Procuradoria-geral de Justiça, por meio do doutor Edmilson da Costa Pereira, se manifestou pelo desprovimento do presente recurso (ID
72698968
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da análise dos autos que a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a

Ação Civil Pública nº 1000499-06.2019.8.11.0038 em desfavor do agravante e do Serviço Municipal de Água e Esgoto – SMAE, visando impor-lhes a obrigação de se absterem de promover a cobrança conjunta dos valores do serviço de água/esgoto e da taxa de coleta de lixo na mesma fatura e sem anuência expressa do usuário.

O pedido liminar foi deferido e fixada multa no valor de cinco mil reais por mês, limitada a cinquenta mil reais, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Sobre o assunto, a Lei nº 11.445/2007 dispõe que:

“Art. 35. As taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos considerarão a destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área atendida, de forma isolada ou combinada, e poderão, ainda, considerar:

§ 1º Na hipótese de prestação de serviço sob regime de delegação, a cobrança de taxas ou tarifas poderá ser realizada na fatura de consumo de outros serviços públicos, com a anuência da prestadora do serviço.”

Da análise do disposto na lei, verifica-se que, a cobrança da taxa de lixo poderá ser realizada na fatura de consumo de outros serviços públicos, tais como água/esgoto, desde que, a prestação de serviço seja sob regime de delegação; o que não é o caso dos autos.

Conforme reconhecido pelo próprio recorrente, no Município de Araputanga não há delegação do serviço limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, uma vez que este é prestado pelo próprio ente federativo.

Assim, nos moldes em que realizados, a cobrança pelo serviço de água e taxa de lixo, de forma conjunta, em princípio, não observa a legislação de regência.

E consoante ressaltado pelo Juízo de 1º Grau, o artigo 39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor estabelece a vedação ao prestador de serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de um serviço ao de outro.

Cumpre esclarecer ainda que, não há que falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, na hipótese em que o Judiciário promove tão somente o controle acerca da legalidade do ato administrativo, como no caso concreto.

No que tange a fixação de multa diária, o Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497 e 537 para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Logo, a aplicação da multa é legalmente possível.

No entanto, tem se demonstrada como medida menos recomendável, já que onera os cofres públicos e, consequentemente, toda a coletividade.

Assim, entendo que a multa cominatória deve ser afastada, consignando, todavia, que, em caso de descumprimento, o
Juízo a quo
poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO E À ACESSIBILIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI Nº 8.069/90 (ECA) – CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.

2. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

3. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à educação de crianças e adolescentes, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

4. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação. (N.U 0009451-04.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao presente recurso, tão somente para afastar a aplicação de multa diária. Mantenho a decisão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021